Tribunal: TJSP
Processo: 3001441-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTESP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIA. Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito em razão de seguro-garantia já ofertado no contrato de concessão. Possibilidade. Caução que se mostra idônea para a suspensão da exigibilidade da multa em discussão, visto que abrange obrigações principais e acessórias do contrato celebrado com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTESP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIA. Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito em razão de seguro-garantia já ofertado no contrato de concessão. Possibilidade. Caução que se mostra idônea para a suspensão da exigibilidade da multa em discussão, visto que abrange obrigações principais e acessórias do contrato celebrado com a Administração. Penalidade de natureza não tributária. Inaplicabilidade do artigo 155, II, do CTN e Súmula 112 do STJ. Precedentes desta Corte. Manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 3001441-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravado CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO
TAVARES S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001441-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30403
2
VOTO No 30.403
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001441-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ARTESP - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVAES S/A
Juiz de 1a instância: Emílio Migliano Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA
ADMINISTRATIVA. ARTESP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE
RODOVIA. Pretensão à suspensão da exigibilidade do
débito em razão de seguro-garantia já ofertado no
contrato de concessão. Possibilidade. Caução que se
mostra idônea para a suspensão da exigibilidade da multa
em discussão, visto que abrange obrigações principais e
acessórias do contrato celebrado com a Administração.
Penalidade de natureza não tributária. Inaplicabilidade do
artigo 155, II, do CTN e Súmula 112 do STJ. Precedentes
desta Corte. Manutenção da decisão que deferiu a tutela
provisória de urgência. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTESP
- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo em face da Concessionária Auto Raposo
Tavares S/A contra a r. decisão (fls. 203/204 dos autos de origem) que,
em ação anulatória de multa administrativa por descumprimento
contratual, deferiu a antecipação da tutela, para o fim de suspender a
exigibilidade da multa, entendendo ser suficiente o seguro-garantia já
ofertado no contrato de concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001441-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30403
3
Sustenta a Agravante, em síntese, que o seguro prestado
no contrato de concessão não se confunde com o seguro exigido no
processo judicial para garantia do juízo, conforme jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Corte de Justiça. Pugna,
portanto, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final
pelo seu provimento.
O recurso foi processado sem a medida de urgência
pleiteada (fls. 14/15).
A Agravada se opôs ao julgamento virtual (fls. 17) e
apresentou contraminuta (fls. 20/51).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que as partes celebraram Contrato de
Concessão Rodoviária no 002/ARTESP/2009, cujo objeto é a prestação
dos serviços de ampliação, manutenção, conservação e exploração do
Sistema Rodoviário denominado Corredor Raposo Tavares, composto
pelas rodovias Raposo Tavares (SP-270), SP-225, SP-327 e acessos (fls.
88/117 dos autos de origem).
Em 2014, a autora foi notificada por suposta prática de
infração administrativa e, em sede do procedimento administrativo no
017.044/2014, foi-lhe imposta a multa no valor de 167.476,69 (cento e
sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001441-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30403
4
nove centavos) (fls. 122/168 dos autos de origem), o que ensejou o
ajuizamento da ação anulatória em questão, com pedido de tutela
antecipada para suspensão da exigibilidade da multa, deferida pelo
Juízo singular.
O MM. Juiz a quo concedeu a antecipação da tutela, para
suspender a exigibilidade do débito, independentemente do
oferecimento de qualquer outra caução ou garantia do Juízo,
considerando suficiente o seguro-garantia vinculado ao contrato (fls.
203/204 dos autos de origem).
A questão que se apresenta no presente recurso restringe-
se, portanto, à garantia do juízo para a suspensão da exigibilidade da
multa.
Pois bem, por força de expressa previsão contratual, a
Autora contratou a Apólice de Garantia no 1007500005663, cujo limite
atual é de R$ 157.731.905,38 (cento e cinquenta e sete milhões,
setecentos e trinta e um mil, novecentos e cinco reais e trinta e oito
centavos), e tem como objeto (fls. 406/418 dos autos de origem):
“1. OBJETO 1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento
das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado,
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado
nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s)
adicional(is) expressamente contratada(s),em razão de participação
em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001441-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30403
5
âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I - processos administrativos;
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou
não, em dívida ativa;
IV - regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores
devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos
em legislação específica, para cada caso.”
Como a garantia ofertada no contrato de concessão, em
valor bem superior ao débito, envolve, inclusive, a existência de
processos administrativos e judiciais, bem como valores devidos ao
segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, compreende-
se que o seguro celebrado pode garantir os valores da multa sub judice,
já que possui esse alcance.
Dessa forma, impõe-se a sua aceitação, com a suspensão
da exigibilidade da multa imposta, que deriva de descumprimento
pontual do contrato de concessão, que continua vigente.
De outro lado, impende consignar que a multa aplicada
pela ARTESP não tem natureza tributária, razão pela qual não se aplica,
na espécie, o Código Tributário Nacional, bem como a Súmula 112 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado prescreve que: “o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001441-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30403
6
somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e
em dinheiro”.
Nesse sentido já decidiu esta 12a Câmara de Direito
Público, ao julgar casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação
anulatória, deferiu a tutela provisória para suspender a exigibilidade
de multa administrativa. Concessão da tutela mediante caução do
tipo seguro garantia - Admissibilidade. Caução apresentada que
abrange obrigações decorrentes de processo judicial. Prazo de
vigência da garantia não prejudica sua validade. Decisão mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.”
(AI no 2097534-80.2018.8.26.0000, Relatora: Isabel Cogan, j.
22.08.2018 - v.u.).
E ainda, precedente de relatoria deste signatário, com a
participação dos E. Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson
Ferreira: AI no 2084768-58.2019.8.26.0000, j. 31.07.2019, v.u.
No
mesmo
diapasão,
colacionam-se
os
seguintes
precedentes desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
MULTA APLICADA PELA ARTESP - Pretensão de suspensão da
exigibilidade do crédito não tributário - Requisitos legais
configurados - Inexigibilidade de depósito do montante integral do
débito em dinheiro, por não se tratar de crédito tributário -
Oferecimento de seguro garantia idôneo. Recurso provido.”
(AI no 2025826-33.2019.8.26.0000, Relator: Danilo Panizza, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001441-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30403
7
Câmara de Direito Público, j. 10.04.2019);
“Agravo de Instrumento - Pedido de antecipação de tutela a fim de
que se suspenda a exigibilidade do débito controvertido, multa
administrativa contratual, até julgamento final da demanda -
Indeferimento - Existência de seguro garantia específico, o qual
abarca obrigações principais e acessórias do contrato celebrado com
a Administração - Bis in idem na exigência de nova garantia, mais
gravosa, agora em Juízo - Irrazoabilidade - Configuradas
probabilidade do direito e urgência - Agravo provido.”
(AI no 2167853-73.2018.8.26.0000, Relator: Marrey Uint, 3a Câmara
de Direito Público, j. 23.10.2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTIA DO FEITO. MULTA
ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO FIANÇA PRÉ-
EXISTENTE,
VINCULADO
AO
CONTRATO
DE
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. Débito de natureza não tributária. Presença dos
requisitos do artigo 300 do novo CPC. Ausência de prejuízo para o
credor. Seguro que contempla, ademais do objeto principal do
contrato, também suas multas. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.”
(AI no 2165153-90.2019.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 16.09.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO
-
Multa
administrativa
não
tributária
-
Descumprimento de cláusula de Contrato de Concessão de Rodovia -
Obra não realizada de acordo com o cronograma estipulado - Tutela
de urgência - Oferecimento de caução para garantia de futura
execução da multa imposta - Decisão agravada que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001441-67.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30403
8
suspensão da exigibilidade do débito por meio de seguro garantia - O
seguro garantia é idôneo para suspender a multa - Inteligência dos
artigos 858, parágrafo único, e 835, § 2o, do CPC - Pressuposto do
permissivo legal (oferta do valor do débito constante na inicial ma
30%) - Garantia idônea e que supera, em muito, o valor discutido nos
autos - Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de
urgência pleiteada - Suspensão da exigibilidade do débito que se
afigura de rigor - Decisão reformada. Recurso provido.”
(AI no 2123318-59.2018.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior,
11a Câmara de Direito Público, j. 10.08.2018).
Nesse contexto, afigura-se correta a r. decisão agravada,
que aceitou o seguro-garantia já ofertado no contrato de concessão,
caução que se mostra idônea para a suspensão da exigibilidade da
multa em discussão, de modo que deve ser mantida.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.